Tribunal: CARF
Processo: 16327.720579/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108 (vinculante). "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720579/2016­53
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.919 – 3a Turma
Sessão de
16 de outubro de 2020
Matéria
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ING BANK NV

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006, 2007
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108 (vinculante). "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 759/763), admitido pelo despacho de fls. 766/769, contra o Acórdão no 1202­001.141, de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720579/2016-53
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.720579/2016­53
Acórdão n.o 9303­010.919
CSRF­T3
Fl. 3

2
10/04/2014 (fls. 738/757), o qual restou assim ementado quanto à matéria devolvida ao nosso
conhecimento:
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não
alcançando o valor da multa de ofício aplicada.
Pugna a Fazenda Nacional, em seu apelo, o provimento do especial "para
reformar o acórdão atacado e restabelecer a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, calculados com base na taxa SELIC, nos termos do art. 61, § 3o, da lei no 9.430/96".
Em contrarrazões (fls. 885/893), pede o contribuinte o não conhecimento do
especial por entender que a Fazenda não logrou evidenciar a similitude fática do recorrido com
os paragonados (9101­01.191 e 9202­01.991). No mérito, pede o improvimento do apelo
fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
O processo foi originariamente tombado sob no 16327.001441/2009­22. Os
autos foram apartados para continuidade da cobrança da exação em relação à matéria
incontroversa (fls. 2/3).
Quanto à alegação de falta de cotejo analítico, improcedente, pois resta
evidente a divergência acerca da matéria entre o recorrido e os paradigmas. Reporto­me ao
exame de admissibilidade.
Em sessão plenária de 10/04/2014, a 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais julgou o recurso
voluntário, interposto pela contribuinte, proferindo a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1202­001.141, assim
ementada:
...
Infere­se do voto condutor:
A partir desta determinação da Lei de Normas Gerais Tributárias,
Lei Complementar, a expressão Os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal no art. 61, caput e §3o, da Lei n°
9.430, de 1996, Lei de rito ordinário, não inclui a multa de ofício
para fins de incidência dos juros moratórios,o que guarda
coerência com a hierarquia das Leis e com a interpretação dos
referidos artigos à Luz dos Direitos e Garantias Fundamentais e
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.720579/2016­53
Acórdão n.o 9303­010.919
CSRF­T3
Fl. 4

3
do Sistema Tributário Nacional referidos na Constituição de
1988.
Seguem abaixo os acórdãos paradigmas apresentados e suas
respectivas ementas:
Acórdão no 9101­01.191 “ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano­calendário: 2004.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de
oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído,
incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à
taxa Selic.”
(Processo no 10680.007190/2006­31, Acórdão no 9101­01.191 –
1a Turma,Sessão de 17 de outubro de 2011, Matéria: IRPJ e
CSLL;
Acórdão no 9202­01.991 “JUROS DE MORA COM BASE NA
TAXA
SELIC
SOBRE
A
MULTA
DE
OFÍCIO
APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a
multa de ofício integra o ‘crédito’ a que se refere o caput do
artigo. Recurso especial negado.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo
que tais juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
Precedentes
do
Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região.Precedente da 2a Turma da CSRF: Acórdão no 9202­
01.806.
Recurso especial negado.”
(Processo no 16327.002244/99­33, Acórdão no 9202­01.991 – 2a
Turma,Sessão de 16 de fevereiro de 2012, Matéria: Contribuição
Previdenciária;Recorrente: Banco Intercap S/A; Interessado:
Fazenda Nacional).
Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos,
recorrido e paradigma, verifica­se que o tratamento foi
diferenciado vez que, no recorrido afastou­se a exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício, por ausência de
previsão legal.
Já o acórdão paradigma no 9101­01.191, afirma que sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.720579/2016­53
Acórdão n.o 9303­010.919
CSRF­T3
Fl. 5

4
Quanto ao paradigma no 9202­01.991, entende que é legítima
a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais
juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui­se
pela caracterização das divergências de interpretação
suscitadas.
À evidência que o especial fazendário deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, é de ser provido o recurso especial, pois a matéria já se
encontra sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e provejo o recurso especial da Fazenda Nacional,
reconhecendo que incidem juros moratórios sobre o valor da multa de ofício, consoante o
enunciado da Súmula CARF no 108.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital